Tribunal: TJPA
Processo: 0816442-19.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816442-19.2022.8.14.0051

APELANTE/APELADO: ELIVELTON SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. VÍTIMA IDOSA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elivelton Silva Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, pela prática de roubo com emprego de arma branca contra vítima idosa, em frutaria na cidade de Belterra/PA. A defesa alegou nulidade da sentença por omissão na análise da tese absolutória, pediu absolvição por insuficiência de provas, anulabilidade da pena de multa por hipossuficiência e, subsidiariamente, fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por omissão na análise da tese absolutória; (ii) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar a legalidade da imposição da pena de multa ante a alegada hipossuficiência do réu; e (iv) averiguar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem examina de forma expressa e fundamentada a tese defensiva de erro no reconhecimento, não havendo nulidade por omissão, nos termos do art. 93, IX, da CF/88.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por meio de conjunto probatório coeso, incluindo a confissão parcial do acusado, a palavra firme da vítima, o reconhecimento realizado na fase policial e reiterado em juízo, além do depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante e localizou o réu nas imediações do crime com os objetos subtraídos.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o ato, desde que renovado sob contraditório judicial e corroborado por outros elementos de prova.

A negativa de autoria do réu é isolada e insuficiente para afastar o conjunto probatório harmônico, não sendo possível aplicar o princípio do in dubio pro reo.

A imposição da pena de multa é compatível com o tipo penal e a situação do caso, cabendo eventual revisão em sede de execução penal, nos termos do art. 169 da LEP, sendo incabível sua anulação em sede recursal por ausência de demonstração de prejuízo.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada (superior a quatro e inferior a oito anos), com as circunstâncias judiciais desfavoráveis e com as qualificadoras do delito, conforme art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

A pena foi fixada mediante adequada aplicação do método trifásico, com exasperação devidamente motivada, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise expressa de todos os argumentos defensivos não implica nulidade da sentença quando há fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais.

O reconhecimento da autoria em crimes patrimoniais é válido quando a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal são confirmados por provas colhidas sob contraditório judicial.

A pena de multa imposta na sentença penal deve ser questionada e comprovada em sua desproporcionalidade no momento oportuno, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual hipossuficiência do condenado.

O regime inicial semiaberto é adequado para penas superiores a quatro e inferiores a oito anos, especialmente quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII e 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, II, “h”, 68 e 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155, 156, 226 e 563; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024; STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; TJ-RS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011; TJPR, Ap. Crim. 0482057-9, Rel. Desª. Maria José Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ELIVELTON SILVA COSTA, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal brasileiro
. Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia versa sobre fato ocorrido em 06 de novembro de 2022, por volta das 14h40min, no interior de uma frutaria localizada na Rua Felisberto Camargo, nº 480, no Bairro Centro de Belterra/PA, de propriedade da vítima ERMILTON CESÁRIO DA SILVA, um idoso de 79 anos.

Conforme narrado, o acusado adentra o estabelecimento sob o pretexto de realizar compras, mas, ao se aproximar da vítima, saca uma faca e, mediante grave ameaça, exige a entrega do dinheiro que se encontrava no caixa, subtraindo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Concluída a instrução criminal com observância ao contraditório e à ampla defesa, o juízo a quo julga procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal brasileiro
.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso, por meio do qual sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença de primeiro grau, ao argumento de que não teria havido apreciação da tese defensiva absolutória. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória e requer a anulação da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência. De forma subsidiária, pleiteia a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O Ministério Público apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença e presença de autoria e materialidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA encontra-se alicerçada em acervo probatório robusto, suficiente para respaldar a condenação de ELIVELTON SILVA COSTA como autor do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal brasileiro
.

A materialidade delitiva é incontestável, evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensão da arma branca utilizada no delito, bem como pela quantia subtraída da vítima, elementos que, conjugados aos testemunhos colhidos em juízo, conferem plena certeza da ocorrência do fato típico.

A autoria está igualmente demonstrada, de forma segura e coerente, pelos depoimentos prestados em juízo.

A vítima, ERMILTON CESÁRIO DA SILVA, idoso de 79 anos, descreve de forma espontânea e compatível com os demais elementos dos autos que o acusado adentrou sua frutaria simulando ser cliente, pediu bananas e, logo em seguida, retirou uma faca da cintura, anunciando o assalto. Diante da grave ameaça, entregou a quantia de R$ 20,00. Ainda que, na audiência, tenha apontado a impossibilidade de afirmar com absoluta certeza se o réu era o mesmo indivíduo da data dos fatos, confirmou tê-lo reconhecido na fase policial, destacando a coincidência das vestimentas e características físicas com o autor do delito. Sua narrativa é lógica, destituída de contradições e em perfeita sintonia com as demais provas.

O depoimento do policial militar IVAÍLSON BRASIL DE SOUSA reforça substancialmente a narrativa da vítima. Relatou que, após ser acionada, a guarnição colheu informações com o ofendido, que indicou a direção tomada pelo autor. Nas diligências subsequentes, o réu foi localizado a cerca de 500 metros do local, em área de mata, portando R$ 40,00, valor compatível com o montante subtraído, e trajando as mesmas roupas descritas. O policial afirmou que a vítima reconheceu de imediato o acusado, sem hesitação. Além disso, mencionou que o abordado apresentava sinais de embriaguez e que, ao ser inquirido, admitiu ter praticado o roubo, aproveitando-se da oportunidade para obter dinheiro e adquirir bebida alcoólica.

A alegação defensiva de erro de identificação não se sustenta diante desse quadro probatório. Não há, nos autos, qualquer indício concreto de que outra pessoa com características semelhantes tenha cometido o delito. Nenhuma testemunha sustenta essa hipótese, que se apresenta como mera construção especulativa, sem suporte fático ou documental. A negativa do réu, por si só, não tem o condão de infirmar o conjunto harmônico das provas.

O juízo de origem, com acerto, afastou a tese absolutória, examinando de forma criteriosa a totalidade das provas e fundamentando adequadamente a decisão condenatória. A sentença destacou expressamente a inexistência de elementos que amparassem a hipótese de equívoco no reconhecimento, frisando que a argumentação defensiva não encontra respaldo no conjunto dos autos.

Não há nulidade na sentença por suposta omissão na análise da tese absolutória, uma vez que o magistrado examinou diretamente os elementos de autoria e afastou, de forma explícita, a alegação de erro de reconhecimento. Conforme prevê o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal brasileira, não se exige que a decisão judicial aborde exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente, como se verifica no caso.

Do ponto de vista processual, o
art. 563 do Código de Processo Penal brasileiro
consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem demonstração de efetivo prejuízo. No presente caso, a defesa não logrou comprovar qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação judicial, sendo, portanto, incabível a anulação da sentença.

No mérito, igualmente não há como acolher o pedido de absolvição. As provas são convergentes, seguras e suficientes para firmar a responsabilidade penal do apelante. A presença de vestígios materiais (arma e valores apreendidos), a confissão parcial extrajudicial, o reconhecimento imediato pela vítima e a coerência dos testemunhos formam um conjunto probatório coeso, afastando qualquer dúvida razoável quanto à prática do delito.

Não se aplica, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, pois inexiste incerteza quanto à autoria ou materialidade. O acervo probatório é plenamente apto a embasar a condenação e não há vício capaz de macular o julgado.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.II- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

No que se refere ao pedido de anulação da pena de multa imposta na sentença, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante, cumpre observar que tal pretensão carece de impugnação específica e minimamente fundamentada nas razões recursais, o que impede sua análise sob o prisma da regularidade formal do apelo. A defesa limita-se a mencionar genericamente a impossibilidade de pagamento, sem demonstrar documentalmente a alegada condição de miserabilidade nem indicar elementos que permitam ao juízo ad quem exercer controle sobre eventual desproporcionalidade da sanção pecuniária.

Além disso, a multa constitui preceito secundário do tipo penal previsto no Código Penal brasileiro, integrando o conjunto de sanções legais aplicáveis ao delito. Eventual impossibilidade de adimplemento do valor fixado deverá ser oportunamente examinada pelo juízo da execução penal, que detém competência para apreciar a real situação econômica do condenado e, se for o caso, permitir a adoção de medidas mitigadoras, conforme preconiza o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, também não procede a pretensão recursal de fixação do regime aberto. A pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, superior a quatro anos e inferior a oito, autoriza, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal brasileiro, a imposição do regime semiaberto, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, perpetrado com uso de arma branca e contra vítima idosa, circunstâncias que justificam a fixação de regime mais gravoso, ainda que o réu ostente primariedade. Não se vislumbra, pois, ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial estabelecido na sentença.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026